Tribunal: TJDFT
Processo: 0731958-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA. CABOS HDMI E COAXIAIS. DESCARGA ELÉTRICA. DANOS AOS TELEVISORES. PARECER TÉCNICO NÃO IMPUGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. DIREITO À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora à sentença que, reconhecendo a incompetência do juízo, ante a necessidade de produção de prova pericial, extinguiu o processo, sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões a serem examinadas são: (i) necessidade de produção de prova pericial; (ii) responsabilidade da ré pelos danos causados; e (iii) direito da autora à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. Preliminar rejeitada para reconhecer a competência do Juizado Especial para o processo e julgamento.
4. A relação jurídica é de consumo e a ré, fornecedora do serviço, responde objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. O rito simplificado dos Juizados Especiais permite a produção de provas adequadas ao julgamento e, tendo a autora exibido três pareceres técnicos, indicativos de que ocorreu descarga elétrica nos cabos HDMI, causa dos danos causados nas placas dos televisores (art. 35 da Lei no 9.099/95), não impugnados especificamente pela ré (art. 35 da Lei no 9.099/95), configura-se possível o enfrentamento do mérito da pretensão deduzida.
6. Afastados os fundamentos legais para amparar a extinção do processo, sem resolução de mérito, deve ser desconstituída a sentença. Estando o processo adequadamente instruído, impõe-se o pronto julgamento pelo órgão revisor, com base na aplicação da teoria da causa madura (art.1.013, § 3o, do CPC).
7. Por força do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, internet banda larga e TV por assinatura, a autora demonstrou que os aparelhos decodificadores da ré geraram sobrecarga de energia nos cabos HDMI de dois de seus televisores, causando danos nas placas principais. Os pareceres técnicos inseridos pela autora comprovaram os danos causados em seus televisores, assim como concluíram que a descarga elétrica ocorreu nos cabos HDMI, danificando as placas dos equipamentos (ID 75932249, págs. 10/11).
8. A ré, por outro lado, não apresentou prova para demonstrar que os cabos HDMI e coaxiais não conduzem corrente elétrica suficiente para provocar danos às placas principais dos televisores, assim como não comprovou que os aparelhos estavam conectados a filtro que oferece proteção às descargas elétricas.
9. O contexto probatório, em consequência, não permite concluir que a causa determinante dos danos causados nos televisores da autora é de natureza externa, sem vínculo direito ou indireto com o serviço fornecido pela ré. Não produzida contraprova e não afastado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela autora e o serviço fornecido, a ré deve responder pela reparação dos danos causados. Precedentes: Acórdão 1624930, 0700843-59.2022.8.07.0008, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJe: 17/10/2022; Acórdão 1682084, 0730489-90.2022.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2023, publicado no DJe: 12/04/2023; e Acórdão 1934622, 0710551-81.2023.8.07.0014, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.
10. Os danos materiais, relativos aos consertos dos televisores, foram comprovados e especificados na prova documental que instruiu o processo, legitimando o direito da autora à indenização de R$5.094,00 (cinco mil e noventa e quatro reais).
11. Por outro lado, a falha na prestação de serviços é insuficiente para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões negativas relevantes na vida da autora. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, o que não se verificou na hipótese. No mesmo sentido: 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para, desconstituindo a sentença, condenar a ré a pagar à autora indenização por danos materiais, no valor de R$5.094,00 (cinco mil reais e noventa e quatro centavos), a ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e, a contar da data do desembolso (Súmula no 43 do STJ), e juros de mora segundo a SELIC deduzida do IPCA-e desde a citação.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art.14, §3a; CPC, art.373, I, II, art.1.013, § 3o, Lei 9.099/95, art.35.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1624930, 0700843-59.2022.8.07.0008, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJe: 17/10/2022; Acórdão 1682084, 0730489-90.2022.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2023, publicado no DJe: 12/04/2023; e Acórdão 1934622, 0710551-81.2023.8.07.0014, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.